Tribunal: TJDFT
Processo: 0702181-11.2017.8.07.0019
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702181-11.2017.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: RECANTO DO BOI COMERCIO DE CARNES LTDA - ME, RONALDO PEREIRA DOS SANTOS, RENATA BISPO PEREIRA DOS SANTOS, REJANE BISPO DE LYRA D E S P A C H O Vistas ao apelante sobre a alegação de prescrição suscitada em sede de Contrarrazões. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator